Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008279-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA - CPF: 344.203.518-02 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA - CPF: 344.203.518-02 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), DENISMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.716.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.932.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA - CPF: 505.739.148-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAMPAZZO - CPF: 055.919.219-30 (VÍTIMA), SANDRA DEFAVERI - CPF: 878.633.591-04 (VÍTIMA), SANDRA DEFAVERI DA SILVA (VÍTIMA), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
– ENUNCIADO N. 42 DA TCCR DO TJMT

– SUSCITADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ART. 302 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AVENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DE MENÇÃO QUANTO À INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 93, INCISO IX, DA CF – DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado n. 42 da TCCR do TJMT).

2.
"Com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar"
(STJ. HC n. 420.527/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 11.05.2018)

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes e reincidência, porquanto tais circunstâncias denotam, no caso concreto, sua contumácia delitiva e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4.
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ. HC 550830/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 28.02.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Carlos Eduardo Vieira Pereira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes de furto majorado, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo (art. 155, § 1o, c/c art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Em síntese, a impetrante aduz que inexistem indícios mínimos de autoria e que a prisão em flagrante do paciente é ilegal porque
“o furto ocorreu no dia 29/03/2020 e o paciente foi preso no dia 31/03/2020”
(id. 39469459).

Assevera, ainda, que não restaram demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP porquanto a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).

Por fim, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento de pena caso remanesça condenado.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva o que almeja ver confirmado ao fim.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 39752465).

Informes devidamente subscritos (id. 40071470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 40221992).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se inexistir o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, impondo-se, dessa forma, a denegação da ordem pretendida.

De proêmio, importante esclarecer que as asserções quanto à autoria delitiva demandam revolvimento fático-probatório que, por conseguinte, não se coadunam à via estreita deste remédio constitucional, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 31.03.2020 pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 1o e 288, ambos do Código Penal, e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 e, como elencado pelo juízo
a quo
, “
a res furtiva foi subtraída na
madrugada
do dia 30.03.2020, e tão logo o funcionário da fazenda (vítima do crime) percebeu a falta dos agrotóxicos furtados, comunicou a autoridade policial, a qual diligenciou de forma continuada até lograr êxito na localização do sítio onde se encontrava a res furtiva subtraída, bem como os autuados neste feito. Assim, é pertinente ressaltar que os indícios demonstram a suposta prática do crime de furto qualificado”
(id. 39469485).

In casu
, inexiste qualquer ilegalidade no flagrante perpetrado uma vez que a guarnição policial, após o registro do Boletim de Ocorrência pelas vítimas, encontrou os itens furtados horas após o ocorrido, apreendendo, ainda,
“uma munição calibre .32 intacta, freezer com produtos de caça e pesca ilegal, também dentro da residência foram localizadas 05 (cinco) armas de fogo, munições de vários calibres, inclusive uma munição de calibre restrito (9 mm), as quais estão todas relacionadas no auto de apreensão constante dos autos”
(id. 40071470).

Assim, resta configurado o estado de flagrância previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça,
“a discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(STJ. RHC 96.710/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 02.08.2018).

Quanto à fundamentação do decreto prisional e a aventada ausência de análise em relação às medidas cautelares, verifica-se que a decisão se pautou na garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, seja como forma de evitar a reiteração delitiva do paciente.

Carlos Eduardo Vieira Pereira
“já foi condenado pela prática do crime de furto qualificado por mais de 03 (três) vezes, sendo que os cálculos de seu último executivo de pena foram homologados para que surtam seus efeitos jurídicos e legais em 18.02.2020”
(id. 39469485) o que, por si só, denota a idoneidade dos motivos concretos utilizados pelo magistrado de origem uma vez que
“a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(STJ. RHC n. 106.326/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 24.04.2019).

Observa-se, ainda, que houve expressa demonstração da insuficiência das medidas menos gravosas na espécie:

“No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

CONVERTO a prisão em flagrante do autuado CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA – CPF 344.203.518-02 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que
as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública
”
(id. 39469485).

Com efeito, os informes prestados pelo juízo de origem ratificam o risco à ordem pública ante à contumácia delitiva – e específica – do paciente e à gravidade concreta da empreitada criminosa:

“A testemunha RENATO RAMPAZZO, ao ser inquirida pela autoridade policial, declarou que na manhã do dia 30.03.2020 percebeu a falta de alguns defensivos agrícolas, os quais teriam sido subtraídos na madrugada de 29.03.2020 para o dia 30.03.2020, os quais são avaliados em aproximadamente
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, o que foi informado à polícia militar e durante diligências a polícia identificou indícios de que os produtos furtados estivesse vazando e com isso localizaram o local onde os mesmo estavam escondidos. A testemunha reconheceu os produtos e afirmou que são os mesmos subtraídos da fazenda, bem como ratifica a narrativa do boletim de ocorrência 2020.87022.

Bem como relatou a testemunha SANDRA DEFAVERI DA SILVA, que no dia 30.03.2020 os colabores da empresa JOTABASSO no final do expediente deixou na lavoura três unidades de BAG DE URÉIA, e ao retornarem ao local na mesma data, perceberam a falta de uma unidade, assim, foi registrado boletim de ocorrência e que posteriormente um fazendeiro vizinho que também teve produtos furtados tinha indícios do local onde os produtos subtraídos estariam; e, que após diligências policiais foi identificado o local e encontrado os produtos subtraídos, bem como informou que um BAG DE URÉIA está avaliado em
R$ 1.478,00 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais)
.

Observa-se, que no caso em apreço,
pelo menos 02 (duas) vítimas alegaram terem produtos subtraídos, demonstrando a possível reiteração criminosa
, além disso, vale destacar, o paciente CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA e Josimar Santos Alves, possuem registro de antecedentes criminais, bem como atuam na função de motorista de transporte de cargos, o que também a meu ver milita em desfavor da liberdade, já que ao que tudo indica, pela
grande quantidade de produtos subtraídos
, utilizaram para a possível prática do crime caminhões, realizando o ato na zona rural, aparentemente aproveitando-se de um momento de pandemia para a possível prática do ilícito.

Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do paciente e autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública”
(id. 40071470).

Por fim, concernente à ofensa ao princípio da homogeneidade, rememora-se que a previsão, de antemão, do
quantum
de aplicação de pena ao paciente equivaleria a um exercício de futurologia já que recai ao juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e do acervo probante, definir a pena e o regime a serem aplicados.

Outrossim, frisa-se que tal análise
“depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
não se coaduna
com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ. RHC 124472/PI. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 16.03.2020).

Por conseguinte,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020